Tribunal: TJBA
Processo: 8010685-05.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010685-05.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PLASTICOS BEIJA FLOR LTDA Advogado(s): VANESSA CALVAO TRINDADE ESPÓLIO: WENDERSON DE SOUZA DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DO CDC DE OFÍCIO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório fundado em suposto vício de qualidade em sacolas plásticas fornecidas por empresa fabricante à parte autora, pessoa física que pretendia revendê-las. A sentença aplicou, de ofício, o Código de Defesa do Consumidor e reconheceu a responsabilidade da fornecedora. A parte ré, ora apelante, arguiu, em preliminar, nulidade da sentença por julgamento extra/ultra petita, e, no mérito, sustentou a inexistência de vício e de responsabilidade civil, pleiteando a improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por ter aplicado de ofício o Código de Defesa do Consumidor e invertido o ônus da prova, sem pedido expresso; (ii) estabelecer se há prova de vício do produto a ensejar a responsabilização civil da fornecedora por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A aplicação de normas do Código de Defesa do Consumidor pelo Juízo de primeiro grau, inclusive a Teoria Finalista mitigada, não configura julgamento extra ou ultra petita, pois decorre da qualificação jurídica dos fatos narrados na inicial. 4 - A relação jurídica descrita na petição inicial caracteriza, sob a ótica da vulnerabilidade técnica e econômica do Autor, uma relação de consumo, legitimando a incidência do CDC, nos termos do art. 3º, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a teoria finalista mitigada. 5 - A inversão do ônus da prova não foi aplicada de forma apriorística, tendo o Juízo valorado as provas produzidas conforme o art. 373 do CPC, sem violar os princípios da ampla defesa e do contraditório. 6 - No mérito, não há prova de vício nas sacolas fornecidas, tampouco demonstração de que o material entregue divergia das especificações técnicas previamente acordadas, sendo insuficiente o vídeo caseiro produzido unilateralmente pela parte autora. 7 - A divergência entre os produtos adquiridos pela parte autora e aqueles usados como paradigma técnico (Atacadão Centro Sul) decorre da diferença entre os códigos e tipos das sacolas, conforme nota fiscal e pedido, não havendo evidência de que a referência técnica tenha sido previamente informada ao fornecedor. 8 - O atraso na entrega das mercadorias foi de pequena monta e não gerou danos indenizáveis. 9 - A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), tendo inclusive dispensado a produção de prova pericial, o que inviabiliza a comprovação do alegado vício e do nexo causal. 10 - A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, mesmo em hipóteses de inversão do ônus da prova, incumbe à parte autora apresentar prova mínima do vício do produto, não sendo possível presumir a existência do dano ou da responsabilidade da fornecedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 11 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A aplicação de ofício do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, quando fundada nos fatos narrados e na vulnerabilidade da parte autora, não configura julgamento extra ou ultra petita. 2 - A parte autora, mesmo beneficiada pela inversão do ônus da prova, deve apresentar elementos mínimos capazes de demonstrar o vício do produto e o nexo de causalidade com os danos alegados. 3 - A mera insatisfação subjetiva com o produto entregue, sem demonstração de descumprimento contratual ou vício técnico comprovado, não enseja responsabilidade civil do fornecedor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 186; CPC, arts. 141, 373, I e II, 492, 487, I, e 85; CDC, arts. 3º, 6º, VIII, e 18. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000212649354001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 24.03.2022; TJ-BA, APL nº 09619162520158050113, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 04.12.2019; TJ-MG, AC nº 10000205078595002, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 12.04.2022; TJ-MG, AC nº 10701130068219001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 09.08.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO, processo nº 8010685-05.2019.8.05.0080, interposta por PLÁSTICOS BEIJA FLOR LTDA, originária da Comarca de Feira de Santana, onde figura como Apelada SOUZA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA